Tribunal: TJBA
Processo: 8162396-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162396-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, FABIO LUIS CAPELLI, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA

APELADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E ATUALIZADA. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TJMT) EXIGINDO SUBMISSÃO DE ORDENS DE DESPEJO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPEJO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF, referente ao salão comercial nº 72.1, localizado no Shopping Bela Vista, em Salvador/BA. O contrato de locação havia passado a viger por prazo indeterminado, tendo sido a locatária notificada para desocupação voluntária, o que não foi atendido. A sentença julgou procedente o pedido de despejo e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa locatária, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial e da documentação trazida aos autos.

II. Questão em discussão
Discute-se se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante de sua situação econômico-financeira como empresa em recuperação judicial, e se a ordem de despejo pode ser determinada pelo juízo cível comum, sem submissão ao Juízo da Recuperação, considerando a essencialidade do imóvel à atividade empresarial, conforme decisão vinculante proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) no curso da recuperação judicial do Grupo Colombo.

III. Razões de decidir
O benefício da gratuidade de justiça é extensível às pessoas jurídicas, inclusive em recuperação judicial, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, a Apelante apresentou documentação técnica atualizada, elaborada por administradora judicial, comprovando a severa crise financeira enfrentada.
No mérito, a controvérsia não se limita à regra geral do fim do stay period, mas à existência de decisão expressa proferida no Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, do TJMT, determinando que toda ordem de despejo contra empresas do Grupo Colombo seja previamente submetida ao Juízo da Recuperação Judicial, diante da essencialidade dos imóveis à atividade empresarial.
A sentença recorrida desconsiderou essa decisão e aplicou isoladamente a regra geral, incorrendo em error in judicando, ao afastar a competência do juízo universal, que possui competência funcional para deliberar sobre a continuidade de bens essenciais à empresa recuperanda, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira. 2. A competência para deliberar sobre ordem de despejo envolvendo bem essencial à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial é do Juízo da Recuperação, quando houver decisão anterior expressa nesse sentido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 84, 85, 99 e 1.009; Lei 8.245/1991, art. 59, §1º, VIII; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJMT, AI nº 1017525-63.2021.8.11.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8162396-61.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a sentença recorrida em sua totalidade, a fim de: a) DEFERIR à Apelante, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de despejo formulado na inicial, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT para deliberar sobre a retomada do imóvel, por se tratar de bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial, ressalvando ao Apelado o direito de pleitear o que entender de direito perante aquele foro, com inversão do ônus sucumbencial,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça